Tribunal: TJDFT
Processo: 0716731-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO. REMISSÃO COMO FORMA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. LIBERDADE ASSISTIDA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL. RELATÓRIO ASSISTENCIAL. MANUTENÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA.
1. O relatório avaliativo que opina pela extinção da medida socioeducativa não vincula a decisão do magistrado, que, fundamentadamente, pode concluir que o autor ainda necessita progredir no âmbito do seu desenvolvimento pessoal ou da sua responsabilização pelo ato cometido.
2. Não se reputa cumprida medida socioeducativa de liberdade assistida quando não foram trabalhadas as suas principais finalidades de reflexão e de acolhimento das emoções do adolescente infrator, notadamente em relação à natureza do ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável e as circunstâncias de sua prática.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.